Tribunal: TJDFT
Processo: 0083851-84.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0083851-84.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: KAREN CLAUSSEN CARDOSO DESPACHO Diante da ausência de manifestação das partes (certidão de ID 76043752), retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados, aguardando o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da publicação da ata de julgamento do RE 631.363 e do RE 632.212 (Temas 284 e 285), datada de 3 de junho de 2025. Findo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e não havendo notícia de acordo, os autos deverão retornar para a aplicação do entendimento firmado nos representativos citados. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010